Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS. ARTS. 51 E 71 LEI 8.245/95. OBSERVADOS. SEGURO DE INCÊNDIO. OBJETO SEGURADO. IMÓVEL LOCADO. CLÁUSULA CUMPRIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação renovatória de imóveis não residenciais visa resguardar o comerciante quando aluga o imóvel comercial, protegendo o estabelecimento por meio da prorrogação ou continuação do contrato de locação.
2. De acordo com o que dispõe o art. 51 da Lei de locações (Lei no 8.245/91), nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que preenchidos os requisitos deste dispositivo.
3. Prevista em cláusula contratual a obrigação do Locatário de realizar o seguro de incêndio do imóvel locado e tendo este realizado o seguro, porém, utilizando outro CNPJ, diferente do previsto como locatário, que também funciona no mesmo endereço e tem os mesmos sócios da empresa locatária e, havendo previsão nas cláusulas gerais do seguro de que em caso de sinistro o beneficiário do seguro é o proprietário do imóvel, entende-se como cumprida a cláusula contratual.
4. Apelo provido.